Tribunal: TJDFT
Processo: 0736720-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736720-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: THAIS NEIVA GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá pela qual indeferidos os pedidos de retomada do curso processual após descumprimento de acordo homologado, bem como de pesquisa de bens da executada via Sisbajud. Esta a decisão agravada: “Indefiro o pedido de ID 238682565 tendo em vista que o processo transitou em julgado em 13/05/2025. Retornem os autos ao arquivo definitivo.” – ID 238872507, autos de origem n. 0702541-66.2023.8.07.0008. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que “O trânsito em julgado da sentença homologatória significa que o acordo se tornou definitivo e imutável, mas não que a execução da obrigação ali contida não possa prosseguir em caso de inadimplemento. Pelo contrário, a própria sentença previu a reativação do feito para o seu cumprimento.” – ID 75703635, p. 5. Alega: “A interpretação dada pelo D. Juízo a quo, de que a ‘prestação jurisdicional encontra-se exaurida’ e que o processo transitou em julgado de forma a impedir a reativação da execução, desconsidera a inteligência e a finalidade do dispositivo judicial expresso na sentença homologatória. A condição de ‘trânsito em julgado’ ali estabelecida refere-se à extinção da fase de conhecimento, não à renúncia do direito do credor de buscar a efetivação do seu crédito no mesmo processo, como expressamente autorizado.” – ID 75703635, p. 5. Diz que “A planilha de débitos (ID 238682566) demonstra que o inadimplemento se refere tanto às parcelas do acordo original quanto a novas taxas condominiais vencidas, o que justifica plenamente o pedido de prosseguimento do feito.” – ID 75703635, p. 6. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos da concessão do efeito suspensivo ativo: · A probabilidade do direito ("fumus boni iuris") reside na manifesta contradição da decisão agravada com a expressa previsão da sentença homologatória de acordo (ID 234943344), que autoriza o prosseguimento do feito em caso de descumprimento, tornando ilegítimo o indeferimento e o arquivamento. · O perigo de dano ("periculum in mora") é evidente, pois a manutenção da decisão agravada impede a continuidade da execução do débito, que continua a crescer, frustrando a expectativa do credor e impondo-lhe a necessidade de ajuizar uma nova e desnecessária ação, o que representa um ônus adicional e injustificado. A protelação na satisfação do crédito impacta diretamente a saúde financeira do condomínio, que depende das contribuições para sua manutenção. – ID 75703635, p. 7. Ao final, requer: “1. O CONHECIMENTO do presente Agravo de Instrumento, por estarem presentes todos os seus requisitos de admissibilidade. 2. A concessão do EFEITO SUSPENSIVO ATIVO pleiteado, para determinar o imediato desarquivamento do processo de origem e o prosseguimento do cumprimento de sentença, evitando maiores prejuízos ao Agravante. 3. Ao final, o PROVIMENTO integral do recurso, para REFORMAR definitivamente a decisão de ID 238872507, confirmada pela decisão de ID 245684968, reconhecendo a legalidade e a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos de origem (Processo no 0702541-66.2023.8.07.0008), com base na petição e planilha de débitos de ID 238682565 e ID 238682566, e na expressa previsão da Sentença de ID 234943344.” - ID 75703635, p. 7/8. Preparo regular. (IDs 75751285 e 76020674) É o relatório. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferidos os pedidos de retomada do curso da ação de execução após descumprimento de acordo homologado e de pesquisa de bens da executada via Sisbajud. E requer, além da reforma da “decisão de ID 238872507, confirmada pela decisão de ID 245684968, reconhecendo a legalidade e a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos de origem (Processo no 0702541-66.2023.8.07.0008), com base na petição e planilha de débitos de ID 238682565 e ID 238682566, e na expressa previsão da Sentença de ID 234943344”, concessão do efeito suspensivo para “a concessão do EFEITO SUSPENSIVO ATIVO pleiteado, para determinar o imediato desarquivamento do processo de origem e o prosseguimento do cumprimento de sentença, evitando maiores prejuízos ao Agravante”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos autorizadores da antecipação do pedido de efeito suspensivo, probabilidade do direito e risco de danos evidenciados. Na origem, CONDOMINIO RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE – ETAPA 5 (agravante) ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra THAIS NEIVA GOMES DA SILVA (agravada) - petição inicial, ID 158140790, autos de origem. Em 14/6/2023, proferida sentença pela qual homologado acordo firmado entre as partes e extinto o processo nos termos do art. 924, III e art. 925, ambos do CPC. Trânsito em julgado da sentença em 19/6/2023 e autos remetidos ao arquivo (ID 163353182) Em 11/01/2024, o condomínio agravante ingressou com cumprimento de sentença em razão do descumprimento do acordo pela agravada. (ID 183458326). Pela decisão de ID 184085553, alterada a natureza do feito para cumprimento de sentença. Em 08/5/2025, proferida sentença pela qual homologado novo acordo firmado entre as partes e extinto o processo nos termos do artigo 487, III, b do CPC/15: “Homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza os seus regulares efeitos, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, III, b, do CPC/15. Não há necessidade de suspender o feito até integral cumprimento do acordo noticiado, conforme preconiza o art. 922 do CPC, na medida em que, havendo descumprimento, basta a parte requerer o desarquivamento e postular pelo prosseguimento do feito. Honorários conforme acordo. Sem custas (CPC, artigo 90, § 3o). Certifique-se o trânsito em julgado, uma vez que a transação pressupõe renuncia ao prazo recursal. Após as anotações e comunicações pertinentes, dê-se baixa, com a advertência ao devedor que se descumprir a transação o processo será imediatamente desarquivado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquivem-se.” - ID 234943344, na origem, destaquei. Pela petição de ID 238682565, autos de origem, informado o descumprimento do acordo formalizado entre as partes e requerido: a) o prosseguimento do feito; b) a busca de bens do Executado por meio do sistema SISBAJUD na modalidade reiterada. Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferidos os pedidos: “Indefiro o pedido de ID 238682565 tendo em vista que o processo transitou em julgado em 13/05/2025. Retornem os autos ao arquivo definitivo.” – ID 238872507, autos de origem. Os embargos de declaração (ID 239575809) opostos pelo condomínio agravante foram rejeitados (ID 245684968). Muito bem. Como se viu, em sede de cumprimento de sentença de título extrajudicial, as partes realizaram um acordo, o qual foi homologado pelo Juízo e proferida sentença de extinção em razão da transação (art. 487, III, b, do CPC/15). Contudo, embora tenha sido proferido sentença de extinção, é certo que o inadimplemento do acordo permite a retomada do processo, com o aproveitamento dos atos processuais já realizados, porquanto a homologação do acordo não implica criação de novo título, nem novação do título a exigir novo ajuizamento de ação executiva. Além disto, a agravada/devedora tinha plena ciência do prosseguimento da execução em caso de descumprimento do referido acordo, conforme constou expressamente da sentença: “havendo descumprimento, basta a parte requerer o desarquivamento e postular pelo prosseguimento do feito”. Destaca-se que, não obstante o provimento judicial pelo qual homologado o acordo tenha sido denominado de sentença e tenha constado a extinção pelo art. 487, III, b do CPC/15, é certo que o Juízo, ao facultar o desarquivamento do processo para o prosseguimento em caso de descumprimento, deu o efeito da suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC. É a suspensão pelo prazo do acordo, não a extinção, em casos como dos autos, tem sido considerada a medida correta por este Tribunal, por observar princípios da celeridade e da eficiência do processo, considerando que, em caso de descumprimento, as partes retornariam do mesmo ponto, sem a necessidade de se deflagrar nova execução. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. EXTINÇÃO INDEVIDA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu prematuramente a ação de busca e apreensão, sob o fundamento de que as partes firmaram acordo para parcelamento da dívida em 15 parcelas. A parte exequente requereu a suspensão do feito executivo, mas a pretensão foi indeferida, resultando na extinção da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de suspensão da ação de busca e apreensão em razão de acordo extrajudicial para parcelamento da dívida; (ii) analisar a adequação da sentença que extinguiu o processo, considerando o interesse processual do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 922 do CPC prevê que o juiz deve declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. 4. A suspensão do processo não extingue o interesse processual do exequente, que permanece buscando o adimplemento integral da dívida. 5. O prazo de 15 meses, acordado entre as partes, não se revela desarrazoado, inexistindo prejuízo aos princípios da celeridade e efetividade processual. 6. A extinção do processo, nesse contexto, é indevida, pois impõe ao exequente a necessidade de ajuizar nova ação em caso de inadimplemento, contrariando a norma processual que busca a economia e eficiência dos atos processuais. 7. Em consonância com o art. 922, parágrafo único, do CPC, caso o executado não cumpra a obrigação no prazo acordado, o processo deve prosseguir normalmente para a satisfação integral do crédito. 8. Precedentes jurisprudenciais confirmam que o acordo entre as partes para parcelamento da dívida em prazo razoável impõe a suspensão do curso do processo até o cumprimento integral da obrigação, sendo inadequada a extinção prematura. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à origem e o prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 922 do CPC. Tese de julgamento: 1. Acordo firmado entre as partes para parcelamento da dívida em prazo razoável impõe a suspensão do processo executivo, nos termos do art. 922 do CPC, e não sua extinção. 2. O interesse processual do exequente em buscar o cumprimento integral da dívida permanece durante a suspensão, garantindo a continuidade da execução em caso de inadimplemento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 922, caput e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1799142, 07155373920228070006, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 06.12.2023; TJDFT, Acórdão no 1764019, 07354857920228070001, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 27.09.2023. (Acórdão 1958152, 0722591-31.2023.8.07.0003, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO INADEQUADA DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. O juiz deverá declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação em execução (CPC, art. 922). 2. Caso a transação celebrada entre os litigantes preveja o pagamento parcelado do débito exequendo, a medida adequada a ser tomada pelo julgador é a suspensão do processo, visto que a sua extinção somente se revela cabível quando da quitação integral da dívida. Precedentes. 3. Recurso de apelação conhecido e provido”. (Acórdão 1650889, 0715133-82.2018.8.07.0020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2022, publicado no DJe: 23/01/2023.) Assim, considerando que no provimento judicial pelo qual homologado o acordo constou expressamente a possibilidade de desarquivamento e prosseguimento da execução em caso de descumprimento, não pode agora o pedido do credor ser indeferido com o fundamento na alegação de trânsito em julgado da sentença extintiva. Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o desarquivamento da ação executiva e o prosseguimento do processo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora